Tribunal: TJDFT
Processo: 0774756-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou a implementação da isenção parcial de contribuição previdenciária e condenou o Distrito Federal a devolver os valores pagos a esse título.
4. O recurso impugna o direito do autor à isenção ao imposto de renda, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia técnica, interpretação extensiva da lei concessiva dessa isenção na aplicação da Súmula 627 e de que inexistem provas nos autos que permitam a concessão do benefício.
5. Se a sentença trata da isenção da contribuição previdenciária, não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 e a dialeticidade o recurso que impugna a isenção ao imposto de renda.
6. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.